Tribunal: TJDFT
Processo: 0706635-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DAS PARCELAS EM CONTA SALÁRIO. CABIMENTO. AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA EM CONTRATO VÁLIDO. LIMITAÇÃO A 30% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável concluir, de plano, pela nulidade das cláusulas contratuais que, expressamente, estabelecem a possibilidade de descontos das parcelas dos empréstimos em conta bancária, no caso de impossibilidade de consignação em folha de pagamento, com as quais o Agravante anuiu, sem qualquer ressalva, na data da contratação, sob pena de afronta aos princípios contratuais da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda.
2. Inexistente, ainda, probabilidade do direito apta a fundamentar, em sede de tutela antecipatória, a limitação dos descontos a 30% dos proventos do Agravante, pois, consoante a jurisprudência atual do c. STJ, tal restrição é própria dos empréstimos com consignação em folha de pagamento, não se aplicando aos mútuos bancários que tragam autorização expressa do mutuário para desconto das prestações em conta corrente. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.